Tribunal: TJES
Processo: 5000336-39.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000336-39.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BALARDINO & CIA LTDA - ME
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000336-39.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
BALARDINO & CIA LTDA - ME

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BALARDINO E CIA LTDA – ME, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

De acordo com a exordial, “a impetrante ajuizou, no dia 13.03.2019, ação de cobrança em face da empresa K&D Transportes EIRELI-ME. 5. O feito foi distribuído, por sorteio, para o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (Proc. nº 5000966-79.2019.8.08.0011), onde tramitou regularmente. 6. Intimada para audiência una, a ré não compareceu, oportunidade em que a o MM Juiz, ora Autoridade Coatora, no dia 03.07.2019, proferiu sentença, com resolução de mérito, condenando-a ao pagamento da quantia pedida na inicial, a saber: R$ 536,93 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos - doc. 01, fls. 44/45). 7. Passando à fase de cumprimento de sentença, não obstante intimada no dia 19.12.2019 (doc. 02, fls. 12/15), a Executada não pagou o débito, bem como não ofereceu resistência por meio de impugnação (doc. 02, fl. 16). 8. A Impetrante, então, requereu, no dia 09.03.2020, a realização de consultas por meio dos sistemas BACENJUD (à época existente), para localização e bloqueio de valores, RENAJUD, para localização e bloqueio de veículos, bem como a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito. 9. Os pleitos foram deferidos, mas não foram localizados quaisquer quantitativos nas contas bancárias titularizadas pela executada, e os veículos encontrados já possuíam gravames administrativos e judiciais, o que inviabilizou a adoção da medida. 10. Foi determinada pela Autoridade Coatora, então, no dia 27.05.2020, a expedição de mandado de penhora e avaliação de outros bens no endereço da empresa executada. Porém, lá chegando, o i. Oficial de Justiça constatou que a mesma havia encerrado suas atividades, o que ocorrera desde o mês de fevereiro de 2020, segundo informações de pessoas próximas (doc. 02, fl. 43). 11. Ato contínuo, instada a se manifestar, a Impetrante, à vista dos fatos evidenciarem manifesto abuso da personalidade jurídica, manifestado pelo desvio de finalidade, requereu, fundamentadamente, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para o fim de a execução se voltar contra o sócio administrador, Sr. João Paulo Martins Kuster (doc. 02, fls. 46/50). 12. Equivocadamente, contudo, sem se atentar para as circunstâncias fáticas claríssimas, a Autoridade Coatora proferiu decisão negando o pedido de desconsideração, fundamentando, em resumo, que a Impetrante não teria demonstrado os requisitos do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (doc. 03, fl. 04). 13. A Impetrante, então, requereu a intimação da devedora, por seu sócio, para indicar bens à penhora, o que foi deferido. 14. Realizada a intimação, o sócio da empresa executada, após tomar conhecimento do teor da intimação, se limitou, apenas, a dizer que a empresa estava com suas atividades encerradas e que não possuía bens para indicar à penhora. 15. O sócio da empresa, com isso, além de confirmar o encerramento irregular da empresa, demonstrou a mais completa má-fé e despreocupação ao se limitar a afirmar que, supostamente, inexistiriam bens para serem indicados à penhora, o que é um tanto quanto estranho, pois, ora, para onde foram os bens que se encontravam na empresa antes do encerramento das atividades? Ou seja, a empresa encerrou suas atividades e não se preocupou em adimplir seus débitos junto a credores. 16. À vista desses fatos, a Impetrante reiterou, fundamentadamente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ficou muito claro o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, que, com o encerramento irregular, lesou credores, entre os quais a Impetrante. 17. Não obstante a plausibilidade do pedido, sobretudo diante do fato de o sócio da empresa ter se limitado a afirmar a não existência de bens para saldar o débito exequendo, o i. Magistrado a quo, novamente, desacolheu o pedido. 18. Ao proceder dessa forma, a Autoridade Coatora deixou de aplicar a lei ao caso concreto, pois ao negar, sem razão (e diz isso com todo o respeito), o pedido de desconsideração, permitiu que a executada mantivesse o estado de inadimplência para com a Impetrante, deixando esta de receber o crédito a que faz jus. 19. Dessa forma, a Impetrante, no intento de receber seu crédito, e irresignada com os indeferimento reiterados e,
data venia
, ilegais, por parte da Autoridade Coatora, impetra o presente mandamus para o fim obter a desconsideração da personalidade jurídica”.

Proferi decisão deferitória de liminar, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
BALARDINO E CIA LTDA – ME
em face de suposto ato coator praticado pelo
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES
nos autos do processo sob o nº 5000966-79.2019.8.08.0011.
Em síntese, a impetrante alega que a autoridade coatora não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo após anexar as provas comprobatórias do abuso da personalidade. Assim, não restou outra alternativa, senão a impetração do
writ
. Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança somente pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos e em caráter residual. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694). TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212). Ainda, o artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009 aduz ser possível a suspensão da decisão questionada quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em comento, o impetrante alega que o indeferimento do pedido de desconsideração foi ilegal, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos para a desconsideração, eis que o sócio da empresa executada supostamente tenta se furtar do dever de quitar o débito. Nesse sentido, verifica-se que o artigo 50 do Código Civil aduz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o magistrado pode, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ainda, o §1º explica que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o objetivo de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Por essa perspectiva, o impetrante comprovou o ato da autoridade coatora e que a empresa encerrou suas atividades no local eram endereçadas as intimações atos processuais, sem comunicar ao Juízo, mas mantendo sua situação cadastral na Junta Comercial do Espírito Santo e na Receita Federal.
Por tais razões, entendo que está presente a probabilidade do direito.
Quanto ao
perigo de dano
, entendo que também se encontra presente, tendo em vista que a exequente tende a sofrer os efeitos do trânsito em julgado da decisão através do indeferimento do pedido, dificultando alternativas para execução do débito. Ademais, em regime de cognição sumária, sabe-se que há risco de dilapidação patrimonial por não restarem frutíferas as consultas aos sistemas de restrição. Ante ao exposto, sem mais delongas, concedo a medida liminar em favor da impetrante para determinar a imediata suspensão do processo de n°
5000966-79.2019.8.08.0011
até que seja analisado o mérito do presente
mandamus
. Ciência ao impetrante sobre o conteúdo da decisão. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações que se fizerem necessárias, no prazo legal. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusão para inclusão em pauta de julgamento”.

Em sede de informações o magistrado salientou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria maior da desconsideração, que exige demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade, por meio de ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a demonstração de confusão patrimonial, neste caso caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas, circunstâncias não vislumbradas na hipótese em destaque, jã que a impetrante entende que tão somente a ausência de comunicação processual de encerramento de atividades empresariais ou mudança de endereço para comunicações judiciais configurariam, por si, uso abusivo da personalidade jurídica comercial”.

Com razão o magistrado do 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária".

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. O Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento, pois exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.790/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que, "considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Registro, ainda, que não há na documentação apresentada pela parte impetrante qualquer irregularidade no ato decisório emitido pelo magistrado coator.

Desta forma, deve ser denegada a segurança.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Torno sem efeito a decisão liminar. Comunique-se à autoridade competente.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.